Tribunal: TJES
Processo: 5003825-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003825-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALNEI DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: RACHEL RAMOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V

O

T

O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003825-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALNEI DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: RACHEL RAMOS OLIVEIRA

V
OTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a expedição de alvará em favor da agravada para levantamento de quantia penhorada do saldo de FGTS do agravante (ID 856613, fl. 09), no bojo da ação de alimentos nº 0005361-24.2001.8.08.0047.

Aduziu o recorrente, em suma, que está desempregado desde 2019 e com dificuldades financeiras. Narrou, em seguimento, que a integralidade do seu saldo de FGTS foi bloqueado, circunstância que violaria o princípio da proporcionalidade, uma vez que não esgotadas as possibilidades de satisfação da dívida. Afirmou ter idade avançada e pouca saúde e, ainda, sobreviver por favores de pessoas próximas. Ao final, pugnou pela suspensão da liberação de alvará em favor da agravada.

Pois bem. Manifesto de logo meu entendimento acerca da possibilidade de bloqueio do FGTS para satisfação de dívida decorrente de atraso de pensão alimentícia, tal como firmado juízo
a quo
.

Com efeito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no mesmo sentido. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. GARANTIA DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DE VERBA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS NO CÁLCULO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
, AgInt no AREsp 995.474/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte admite a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente somente nos casos de execução de alimentos.
Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV do CPC. Precedente: AgRg no REsp. 1.127.084/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.12.2010. 2. No caso, o acórdão regional está em dissonância com o entendimento desta Corte, pois trata-se de penhora de numerários oriundos do FGTS para pagamento de dívida fiscal. 3. Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 1570755/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 18/05/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535, II do CPC quando a matéria impugnada em embargos de declaração foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana.
3. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no REsp 1427836/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2º do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso
, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4.
A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio
. 5. De acordo com o artigo 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei nº 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6.
Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos
. 7. Recurso especial não provido. (
STJ
, REsp 1619868/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Esta Corte Estadual perfilha de tal compreensão, valendo o destaque para os seguintes precedentes desta Colenda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. VALORES RELATIVOS A FGTS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1.-
Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a Corte admite a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente somente nos casos de execução de alimentos.
Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade (AgRg no REsp 1570755/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03-05-2016, DJe 18-05-2016). 2. - Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000149, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SALDO DE FGTS VERBA DE NATUREZA LABORAL CPC, ART. 833-IV IMPENHORABILIDADE CRÉDITO NÃO ALIMENTÍCIO EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO AVALISTA DEFESA DA IMPENHORABILIDADE DE PARCELA DE SEU PATRIMÔNIO POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1)
Evidenciada a origem laboral das verbas bloqueadas nas contas bancárias da agravante, através da evolução do saldo desde a data do efetivo depósito, sobre elas incide a garantia da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, inciso IV, de nossa lei processual civil.
2)
Conquanto nosso direito positivo admita a penhorabilidade apenas das importâncias mensais excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, § 2º), tal compostura é diversa daquela experimentada pela agravante, pois o saldo bloqueado, apesar de superior a esse limite, não corresponde a uma contraprestação mensal e sim ao resultado de uma vida inteira de contribuição.
3)
Na ausência de substrato fático para a incidência da regra de exceção, subsiste a impenhorabilidade preconizada pelos artigos 2º, § 2º, da Lei 8.036/1990 e 4º da Lei Complementar 26/76, orientação acolhida por nossa Corte Superior de Justiça, que só mitiga a impenhorabilidade dessa poupança forçada do trabalhador, quando se tem em mira o pagamento de prestações alimentícias lato senso.
4)
Como o crédito executado na ação de origem não ostenta fisionomia de verba alimentar, subsiste a impenhorabilidade assegurada em nosso sistema legal, mesmo porque o saldo do fundo de garantia por tempo de serviço FGTS, é um direito de natureza trabalhista, na expressão do art. 7º, III, de nossa Carta Maior.
5)
Mesmo em se tratando de créditos de fisionomia alimentícia, a penhora de conta salário persiste marcada pela excepcionalidade, só se afigurando juridicamente viável quando o devedor não dispõe de outros bens passíveis de constrição, situação diversa da materializada nestes autos, onde, além do numerário bloqueado na conta da agravante, foram penhorados outros 03 (três) imóveis rurais e mais 01 (um) imóvel urbano, patrimônio cujo produto de uma eventual alienação judicial me parece mais do que suficiente para satisfazer o crédito executado.
6)
A condição de avalista de determinado negócio jurídico não subtrai do garantidor a possibilidade de defender a impenhorabilidade de determinada parcela de seu patrimônio, sobretudo quando há bens remanescentes, integrantes de seu acervo ou do acervo dos demais coobrigados, suficientes para saldar o débito.
7)
Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001091, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Conforme consignei ao analisar o pedido de efeito suspensivo do presente recuso, o FGTS não constitui renda ou numerário de livre acesso, capaz de garantir a sobrevivência contemporânea do agravante, sendo restrito o saque apenas em determinados momentos, o qual não se aperfeiçoa por ora. Com isso, percebe-se que a sua liberação, como determinado na decisão recorrida, não é causa dificultadora de sua subsistência.

Ademais, importante pontuar que o bloqueio de R$23.657,13 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) referente ao FGTS do agravante equivale a tão somente 10% (dez por cento) da totalidade do débito alimentar, que, em outubro de 2020, perfazia a monta de R$232.768,13 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos), conforme noticiado pelo magistrado no ID 994414.

Destaco ainda a informação prestada pelo juízo singular que
“
na data do ajuizamento a exequente possuía apenas 13 anos de idade e
durante todo esses longos 19 anos não conseguiu lograr êxito em receber a pensão alimentícia
, não obstante a expedição de diversas cartas precatórias para o Estado da Bahia, inclusive para cumprir o decreto de prisão. Nenhuma diligência foi realizada com sucesso, exceto o bloqueio do FGT
S
”
.

Diante de tal cenário, o bloqueio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do agravante para satisfação, ainda que parcial, da dívida alimentar é medida não só viável como necessária no presente caso.

Assim sendo, dispenso maiores digressões para conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003825-67.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALNEI DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: RACHEL RAMOS OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É possível a penhora de valores decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS em se tratando de execução de alimentos.

2.
O FGTS não constitui renda ou numerário de livre acesso, capaz de garantir a sobrevivência contemporânea do devedor, sendo restrito o saque apenas em determinados momentos, o qual não se aperfeiçoa por ora. Com isso, percebe-se que a sua liberação não é causa dificultadora de sua subsistência.

3.
Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.